Tribunal: STF
Processo: RMS 22307
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-05
Data de publicação: 1998-11-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE, AO
 JULGAR
OS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, TERIA INCORRIDO EM OMISSÕES,
 CONTRADIÇÕES,
DÚVIDAS E NULIDADES.
                  Não-conhecimento dos dois primeiros embargos, por
 ilegitimidade de parte.
                  Rejeição dos demais, por não demonstrados os
 alegados vícios. Recursos que, ademais,
revelaram propósitos infringentes.